Tribunal: TJES
Processo: 5000445-80.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Seguro; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000445-80.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5000445-80.2020.8.08.0050

Recorrente:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Recorrido:
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, aduzindo o requerente ter se envolvido em um acidente de trânsito na data de 08/11/2018, sofrendo diversas lesões. Destaca que a requerida negou o pagamento do seguro por alegar que o autor conduzia uma motoneta de 49 cilindradas, sem emplacamento, o que desautoriza o pagamento pretendido. Assim, requer seja a demandada compelida a efetuar o pagamento do seguro DPVAT, conforme grau de invalidez apresentado pelo laudo do DML.

A requerida ofertou defesa no ID nº 5265050, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que o autor conduzia um ciclomotor sem registro, sem emplacamento e que, por sua vez, não contribui com o Seguro DPVAT. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, CONDENANDO a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente ao seguro DPVAT, devidamente atualizada com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (\Súmula 580) e juros moratórios legais a partir da citação (Súmula 426, STJ).

18. Declaro extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do NCPC.

19. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).
”

A parte ré, irresignada com a decisão, apresentou recurso inominado, requerendo a reforma do
decisum,
alegando ausência de cobertura por não se tratar de veículo licenciado, e ausência de prova do acidente.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

No que diz respeito ao mérito do recurso, entendo sem razão a parte recorrente.

A tese principal da recorrente é que o veículo do autor não era segurado, pois trata-se de ciclomotor cujo emplacamento não é obrigatório.

Sem razão, pois nos termos do artigo 38, da Resolução nº 332/2015 do Conselho Nacional dos Seguros Privados, os acidentes de trânsito que envolvam motocicletas, hipótese dos autos, estão abrangidos pelo seguro DPVAT. Veja-se
:

“Art. 38. O Consórcio DPVAT engloba as seguintes categorias de veículos
automotores:
(...)
I - Categoria 9 – motocicletas e motonetas;”

Por fim, registro que o fato de o veículo automotor de via terrestre não ser licenciado ou não possuir emplacamento é irrelevante e não afasta o dever de indenização das seguradoras, consoante entendimento da jurisprudência pátria. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA
SEGURADORA. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE COBERTURA SEGURO
DPVAT POR SE TRATAR DE VEÍCULO CICLOMOTOR SEM
EMPLACAMENTO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O inconformismo da apelante reside no fato de que o acidente automobilístico em questão foi ocasionado por um ciclomotor, sem placa, não licenciado, logo, entende que não há que se falar em responsabilidade por parte da ré. 2 o fato de o veículo automotor de via terrestre não ser licenciado ou não possuir emplacamento é irrelevante posto não afastar o dever de indenização das seguradoras, uma vez que restou comprovado que houve o acidente, bem como o dano permanente, conforme laudo pericial judicial. (TJCE; AC
0010232-52.2019.8.06.0070; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 07/06/2020; DJCE 10/07/2020; Pág. 120)

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPV A T. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. VEÍCULO CICLOMOTOR COM .50 CILINDRADAS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DETERMINADA PELA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença a quo encontra-se em total conformidade com o ordenamento jurídico, não sendo justificada quaisquer alterações por força deste recurso, mormente quando pretende o apelante fazer valer a tese de ausência de cobertura securitária em acidente envolvendo veículo 2. A Lei de Regência.ciclomotor com 50 cilindradas e sem emplacamento. Lei nº 6.194/1974, com a redação dada pelas Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, é clara ao dispor sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. 3. Os danos pessoais cobertos pelo seguro compreendem as indenizações como a ora reivindicada nos autos, cujo substrato jurídico não foi questionado pelo acionado, em essência, tampouco na via administrativa, na medida em que assume, em sua contestação, que o montante pago a título de seguro obrigatório DPVAT, foi INTEGRALMENTE quitado, administrativamente, pela empresa demandada. (fl. 67). 4. Por definição, Veículo automotor é todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O veículo deve apresentar um motor em sua estrutura, que permite se autolocomover e circular por terra ou asfalto (via terrestre), para fins de recebimento do seguro previsto na
Lei n. 6.194/1974 (STJ. REsp: 1285647 SC 2011/0242105-7, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4. QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2016). 5. Portanto, não havendo
hipótese válida a ilidir o entendimento consignado em sentença, imperativa é a
aplicação da Súmula Súmula nº 474-STJ: A indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJBA; AP 0573620-14.2016.8.05.0001; Salvador; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria do Socorro Barreto Santiago; Julg. 12/03/2019; DJBA 18/03/2019; Pág. 375)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT. Acidente de
circulação. Capotamento do triciclo da vítima. Morte. Negativa de pagamento da indenização securitária. Sentença de procedência dos pedidos autorais.
Irresignação da seguradora ré. Evento que se caracteriza como acidente de
trânsito. Narrativa constante dos documentos de entrada em nosocômio que dão
conta da verificação de que a vítima sofreu capotamento em seu triciclo com
colisão com veículo de pedal. Triciclo que se caracteriza como veículo automotor. Veículo sujeito a licenciamento. Resolução cnsp n. º 332, de 2015 em cotejo com a resolução contran nº 555 de 17/09/2015. Emplacamento que não constitui Não pagamento do prêmio do segurorequisito para cobertura securitária. DPVAT que impede o recebimento da indenização. Natureza social do seguro que visa assistência aos acidentados. Entendimento do verbete nº 257 da Súmula do STJ no sentido de que -a falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias
terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização-.
Precedentes desta corte. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL
0248794-36.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível;
Rel. Des. Murilo Andre Kieling Cardona Pereira; DORJ 18/11/2019; Pág. 588)

Quanto à ausência de prova do acidente, novamente sem razão a recorrente. A sentença de piso justificou sabiamente seu entendimento:

“
10. No mérito, verifico que o autor, na data de 08/11/2018, às 15h, se envolveu em um acidente com sua motocicleta. Segundo se infere do Boletim de Ocorrência Unificado nº 41069675, o mesmo caiu em um bueiro que estava aberto (ID nº 4730095).

11. Embora se trate de Boletim de Ocorrência unilateral, a primeira tese da requerida deve ser rechaçada, eis que o autor traz aos autos seu prontuário de atendimento no Hospital Estadual Central, ID nº 1871137, comprovando, de fato, o atendimento na data em questão com fratura no ombro.
”

Portanto, a documentação anexada aos autos é suficiente para comprovação dos fatos.

Desta forma, mantenho a sentença por seus próprios termos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.
Condeno a parte ré/recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 08 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer o Recurso Inominado para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte ré/recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.